Tribunal: TJMT
Processo: 1015518-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015518-98.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000790-97.2019.811.0040 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MULTI ZERO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MULTI ZERO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. em face do MUNICÍPIO DE SORRISO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000790-97.2019.811.0040, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, mantendo a higidez da CDA no 70/2019, decorrente de multa aplicada pelo PROCON.
Irresignado, sustenta o Agravante a nulidade do título executivo extrajudicial, sublinhado que “a multa imposta ao agravante junto ao Procon do Município, restou invalidada/nula, ante a r. sentença judicial prolatada” em autos diversos (Ação de Rescisão de Contrato no 9471-49.2014.811.0040).
Pugna, assim, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
Preparo regular conforme Certidão lançada no Id 106275965.
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder o pedido inicial, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Transcrevo parte da decisão objurgada:
“Compulsando os autos, observo que no feito em questão não houve qualquer apreciação acerca da validade ou não da multa aplicada pelo órgão fiscalizador municipal, razão pela qual permanece hígido o título executivo em questão.
Com efeito, o julgamento proferido na referida ação judicial promovida pelo consumidor Jair Portari Junior em face da executada não tem qualquer pertinência ou reflexo na presente execução.
Pelo exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE proposta pela devedora MULTI ZERO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.” (Id 61764665)
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que apesar dos fundamentos apresentados pelo Agravante, não restou demonstrado nos autos, a plausibilidade do direito invocado, sendo certo que na sentença proferida na Ação no 9471-49.2014.811.0040, não restou afastada a multa aplicada pelo PROCON, apenas consignou sobre a adulteração do hodômetro a insuficiência das provas trazidas aos autos quanto a este fato, mas isso por si só não significa a inexistência do vício, nem tão pouco tem o condão de fragilizar a multa aplicada.
Ademais, as esferas de responsabilidade civil, administrativa e penal são independentes entre si.
Sobre o periculum in mora, o Recorrente não comprovou qual o risco de dano irreparável que possa alcançar o direito alegado.
O Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal, ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar se o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
Assim, tenho que não comprovado os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, de atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
Desse modo, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relator